Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009026-27.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE(S): DR. LEONARDO DORNELLES SALES
PACIENTE(S): ANDRE NELSON GARCIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ANDRE NELSON GARCIA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (Código 103797), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico - arts. 33 e 35 c/c art. 40, V, todos da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito, família constituída, além de “cuidar da mãe idosa”; 3) a segregação provisória ofenderia o princípio da presunção de inocência; 4) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a outorga de liberdade provisória nos casos de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade processual ao paciente, “fixando, se entender necessário, medidas cautelares diversas da prisão” ou, subsidiariamente, convertida a prisão preventiva em domiciliar, mediante uso de tornozeleira eletrônica (ID 40274954), com documentos (ID 40274955/ID 40274966).
Relatos.
No dia 7.12.2019, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...] a forma de acondicionamento, a quantidade de drogas, o expressivo valor monetário apreendido, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas, sem se quer saber informar com consonância o local de partida e chegada, forçam a conclusão de que se trata dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Além do mais, salta aos olhos a enorme quantidade de entorpecentes apreendidos, evidenciando a gravidade do delito e a periculosidade dos flagrados.
Mister ressaltar que, além das substâncias análogas à cocaína, foram apreendidos sete mil cento e cinquenta e nove reais em poder de CLEBER SOARES DA SILVA, quinhentos e vinte e nove reais em poder de ANDRÉ NELSOL GARCIA e hum mil cento e sessenta e seis reais em poder de TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO. [...]
Nesse sentido, por todo o narrado, vislumbra-se a presença dos fundamentos autorizadores da prisão preventiva, para garantir a ordem pública, principalmente pela enorme quantidade de drogas apreendidas.
Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDRÉ NELSON GARCIA, WESLEY PEREIRA JESUS, TOMAZ ALVES NOGUEIRA PEREIRA NETO e CLEBER SOARES DA SILVA, já qualificados nos autos, e, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – ID 40274964)
Em 4.2.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP [revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias], “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Como se extrai dos autos, os réus foram presos em flagrante delito com uma elevada quantidade de droga (309,948kg), em situação intermunicipal e em um contexto que leva a crer que eles integram alguma facção criminosa.
Ademais, insta destacar que a empreitada delitiva somente foi descoberta por força de trabalho de inteligência da Policia Federal.
Assim, apesar do lapso temporal transcorrido entre o flagrante e a presente data, verifico que os requisitos do decreto prisional encontram-se estreme.
Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente. [...]” (Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito – Código 103797)
Em 30.3.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia preventiva por entender que “não houve nenhuma alteração fática suscetível de ensejar a revogação da prisão preventiva decretada” (Fabrício Sávio da Veiga Carlota, juiz de Direito – ID 40274966)
Pois bem.
A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação criminosa voltada ao transporte interestadual de drogas, extraídos da apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de pasta-base de cocaína, além de considerável quantia de dinheiro em espécie [mais de sete mil reais], sem origem lícita comprovada.
O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (HC 95.024/SP – Relatora: Mina. Cármen Lúcia – 20.2.2009; RHC 117690 / MG – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).
A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à importância de dinheiro em espécie encontrada em poder dos agentes [mais de R$ 7.000,00], também justificam a constrição cautelar (STJ, HC 377849/AM – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 22.3.2017; RHC 112.970/MS – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019).
Por sua vez, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC 119881/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019), especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
A propósito, sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).
Quanto à possibilidade de flexibilização da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, a alegada superlotação carcerária e risco de contaminação não autorizam, automaticamente, a outorga de liberdade a todos os presos por crimes praticados sem violência ou grave ameaça, sendo necessária a análise “caso a caso” pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347/DF – Relator: Min. Marcos Aurélio – Redator para acórdão: Min. Alexandre de Morais – 18.3.2020).
No mesmo sentido: STJ, RCD no HC 562.013/RJ – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 20.3.2020; RCD no HC 557.429/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 20.3.2020; HC 555.586/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.3.2020.
Consigne-se que não há registro de contágio no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra segregado [Penitenciária Major PM Eldo de Sá Corrêa], tampouco indicativos de que a unidade não dispõe de equipe de saúde preparada para o atendimento de eventual caso de contaminação pelo vírus.
Além disso, o impetrante não demonstrou que o paciente se encontra no denominado grupo de risco [idade igual ou superior a sessenta anos; soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio; gestantes e lactantes].
Nesse quadro, mostra-se impertinente a outorga de liberdade processual ao paciente com base na Recomendação 62/2020 do CNJ, em análise perfunctória.
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em sede liminar, que seriam suficientes para preservar a ordem pública e repreender o tráfico de drogas diante do suposto envolvimento do paciente em associação para o tráfico, composta por, ao menos, 4 (quatro) agentes, responsável pelo transporte de expressiva quantidade de droga acondicionada em compartimento de carga de caminhão (STJ, RHC no 114.198/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.8.2019).
Por fim, afigura-se indevida a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao menos neste momento, notadamente porque o paciente não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 318 do CPP [agente maior de 80 anos; debilidade extrema por motivo de doença grave; imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou deficiente; gestante; mulher com filho de até 12 anos incompletos; homem único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos] e não resultou comprovada a necessidade da presença dele aos cuidados da mãe idosa [74 (setenta e quatro) anos de idade].
Adota-se julgado deste e. Tribunal:
“O paciente não faz jus à substituição da sua prisão preventiva por domiciliar para que possa cuidar de seu pai de 82 (oitenta e dois) anos de idade porque o caso em apreciação não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadores da aplicação do instituto, previstas no art. 318 da Lei Adjetiva Penal, mormente porque ele não comprovou a imprescindibilidade da sua presença aos cuidados do idoso.” (TJMT, N.U 1001200-52.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.3.2017)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO